Tribunal: TJPA
Processo: 0010315-15.2007.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE ALTERAÃÃO DA DATA BASE. SUPERVENIÃNCIA DE NOVA CONDENAÃÃO. UNIFICAÃÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÃLTIMA PRISÃO. PEDIDO DE SAÃDA TEMPORÃRIA PREJUDICADO POR CONTA DO REGIME DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Terceira SeÃ§Ã£o do Superior Tribunal de JustiÃ§a pacificou o entendimento de que a unificaÃ§Ã£o das penas, por si sÃ3, nÃ£o altera a data-base para concessÃ£o de novos benefÃcios, devendo ser considerada a data da Ãºltima prisÃ£o ou a data da Ãºltima infraÃ§Ã£o disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).2.Assim, prevalece o entendimento de que o marco inicial para a concessÃ£o de benefÃcios para a execuÃ§Ã£o, apÃ3s a unificaÃ§Ã£o de penas, deve ser a data da Ãºltima prisÃ£o do apenado, no caso, 05/01/2014, conforme decisÃ£o recorrida, que nÃ£o merece qualquer reparo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0010315-15.2007.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

AGRAVANTE: ROSENILSON PANTOJA PARAGUASSU

AGRAVADO: MM. JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL

PROCURDORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA BASE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.
DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PREJUDICADO POR CONTA DO REGIME DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).
2.Assim, prevalece o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado, no caso, 05/01/2014, conforme decisão recorrida, que não merece qualquer reparo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
2ª
Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 04 de Maio de 2021, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Belém/PA, 04 de Maio de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

ACÓRDÃO Nº_________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0010315-15.2007.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

AGRAVANTE: ROSENILSON PANTOJA PARAGUASSU

AGRAVADO: MM. JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL

PROCURDORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
às fls. 02/31, interposto por
ROSENILSON PANTOJA PARAGUASSU,
por intermedio de advogado constituido,

contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL,
que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.

Consta na interposição que o ora agravante encontra-se cumprindo pena, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º do Código Penal, de 10 (dez) anos de reclusão, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado. A
data base
para o início de cumprimento da pena era em
25/12/2005.

Que no dia 21/01/2008, o Juízo da Vara de Execuções Penais, após informação do cometimento de falta grave, determinou expedição de mandado de recaptura do apenado, decretando que este aguardasse a cautelarmente a decisão sobre a representação de regressão em regime fechado. Ressaltando que tal representação não foi na forma de Procedimento Administrativo Disciplinar e sim de um mero ofício. Impossibilitando defesa técnica e/ou autodefesa na esfera administrativa.

Que em 05/02/2014, o agravante foi apresentado ao Juízo para Audiência de Justificação e ao final foi decretada a sua
REGRESSÃO DE REGIME
ao regime fechado. Momento este em que a
data-base do agravante foi alterada para 05/01/2014,
em razão do reconhecimento de falta grave nos autos de regressão de regime.

Que em 25/08/2015 foi juntada nova condenação do apenado, determinando o Juízo
a quo
a unificação das penas, entretanto nada se manifestou sobre falta grave. Entretanto, no dia 04/09/2019 foi deferido o pleito defensivo, sendo determinado o arquivamento do fato supracitado pela perda do objeto (fuga em 09/11/2007).

Com a desconstituição da Regressão de Regime, e reconhecimento de falta grave, aduz que não há de se haver alteração da data base de progressão de regime do apenado. Desta forma, a data base para a obtenção do benefício volta a ser dia 25/12/2005.

Com a anulação da alteração de pena base, a defesa intentou sem êxito Pedido de Progressão de Regime, requerendo também que a data base fosse alterada nos autos de Execução Penal.

Irresignada quanto a decisão, a defesa protocolou Pedido de Reconsideração alegando em síntese que não houve qualquer Procedimento Disciplinar Penitenciário que justificasse a modificação da data-base tanto em relação à juntada nova condenação ou mesmo em relação à fuga do apenado combinada com a prisão por novo delito.

Conclusos os autos ao Juízo, este assim se manifestou:
¿Verifica-se da análise dos autos e tendo em vista que a recaptura do apenado se deu após a prática de novo delito em 05/01/2014, do qual resultou condenação a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão não há que se falar em equívoco no alteração da data-base para 05/01/2014, haja vista que esta decorre da prisão pela segunda condenação cuja pena já se executa nestes autos, razão pela qual INDEFIRO o pedido da defesa. (...)¿

Por fim, requer a anulação da decisão que indeferiu o pedido de
progressão de regime
do agravante, bem como que se reconheça a nulidade da alteração da data base do apenado e conceda PROGRESSÃO DE REGIME PARA O REGIME SEMIABERTO, concedendo também o direito do agravante de usufruir de saída temporárias decretadas, haja vista que o apenado já cumpriu o tempo de progressão de regime necessário, sendo que compromete em cumprir todas exigências que lhe forem impostas para que seja beneficiária do requerido benefício legal.

Em juízo de retratação, às fls. 49, a autoridade demandada manteve a decisão agravada.

A Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo
improvimento.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, pleiteia-se, em razão da ausência de procedimento disciplinar, a alteração da data base do apenado para 25/12/2005, oportunizando a ampla defesa e contraditório, bem como requer a concessão da Progressão do apenado ao Regime Semiaberto por já ter cumprido os requisitos do art. 112 da LEP, e a fruição de saídas temporárias decretadas.

A decisão recorrida encontra-se com os seguintes termos:
¿Trata-se de pedido de em favor do(a) apenado(a) conforme PROGRESSÃO DE REGIME , previsto no art. 112 da LEP, tendo requerido a alteração da data-base para 25/12/2005, haja vista não ter sido instaurado PDP para apurar falta cometida pelo apenado com a fuga em 09/11/2007 e posterior recaptura em 05/01/2014.
A Administração Penitenciária encaminhou certidão carcerária atestando bom comportamento.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, haja vista que a alteração da data-base se deu devido a soma de penas, estando correta a data de último ingresso do apenado em custódia como base para a projeção desse benefício.
Verifica-se da análise dos autos e tendo em vista que a recaptura do apenado se deu após a prática de novo delito em 05/01/2014, do qual resultou condenação a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão não há que se falar em equívoco no alteração da data-base para 05/01/2014, haja vista que esta decorre da prisão pela segunda condenação cuja pena já se executa nestes autos, razão pela qual INDEFIRO o pedido da defesa.
Outrossim, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o (a) apenado (a) não atende ao lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza dos crimes pelos quais foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencherá o requisito objetivo somente em 12/11/2020.
Desta feita, INDEFIRO o pedido de PROGRESSÃO DE REGIME, uma vez que não se tem por cumprido o requisito material de caráter objetivo exigido na LEP¿.

Sabe-se que havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, podendo resultar inclusive, em regressão.

Analisando os autos, extrai-se que o apenado foi condenado a cumprir as penas de
10 (dez) anos de reclusão
, pela prática do delito tipificado no art.157, §3º, primeira parte, do CPB;
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e
03 (três) anos de reclusão
, pela prática do delito tipificado no art. 299, do CPB.

Ressalvando-se que o agravante deu início ao cumprimento da reprimenda corporal em 25/12/2005.

Entretanto, o agravante foragiu do sistema penitenciário, sendo recapturado em 05/01/2014 pela prática de novo delito, advindo condenação a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo procedida nova unificação da pena.

Em suas razões recursais, o agravante requer a alteração da data base para o dia 25/12/2005, pois com esta já teria implementado o requisito objetivo para o benefício de progressão de regime.

Importante ressaltar que, embora a unificação das penas, por si só, não dá ensejo a alteração da data base, o marco inicial para a concessão de futuros benefícios de execução será a data da última prisão do apenado

ou a data da última infração disciplinar.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO.
DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
, RESSALVADO, QUANTO AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, EVENTUAL FALTA GRAVE SUBSEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).
2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer.
Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019).
3. A nova orientação desta Casa alinha-se ao postulado pela defesa.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, APÓS A UNIFICAÇÃO DE PENAS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO,
DESDE QUE NÃO TENHA ELE COMETIDO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE, SUPERVENIENTE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, QUE JUSTIFIQUE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO (SÚMULA 534/STJ). EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial que prevalecia nesta Corte sobre o tema era o de que, sobrevindo condenação ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios deveria ser interrompida, efetuando-se novo cálculo, com base no somatório das penas. Feita a unificação de penas, deveria ter-se como termo a quo para contagem do novo período aquisitivo de benefícios executórios o trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente.
2. Isso não obstante, no julgamento do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de Relatoria da Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, e do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, de Relatoria do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, a Terceira Seção desta Corte reexaminou o tema, passando a prevalecer o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado.
3. Em relação ao livramento condicional, indulto e à comutação, não há alteração do prazo em virtude da unificação de penas.
4. Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ("A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração").
5. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no HC 441.553/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019)

Assim, conforme a decisão recorrida, a recaptura do apenado se deu após a prática de novo delito em 05/01/2014, do qual resultou condenação a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Inexistindo equívoco no alteração da data-base, já que a data de 05/01/2014 é a referente a da prisão pela segunda condenação cuja pena já se encontra em execução nos autos.

Ou seja, o marco inicial utilizado para concessão de benefícios na execução, no caso, da progressão, foi a data da última prisão do apenado, no caso, 05/01/2014.

Ressalvando-se que, conforme os Cálculos dos requisitos temporais do sistema SEEU, o agravante terá o benefício de progressão de regime em 12/11/2020. Portanto, no presente momento, encontra-se sem o preenchimento do requisito objetivo para o a concessão do referido benefício.

E, com relação ao pedido de saída temporária, resta prejudicada em face do regime de cumprimento de pena do agravante.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso de
agravo de execução penal
interposto pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Belém (PA), 04 de Maio de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.